Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600520-23.2024.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600520-23.2024.6.16.0160

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600520-
23.2024.6.16.0160, que com fundamento nos artigos 487, I do CPC, combinado com o artigo 57-B,
§5°, da Lei 9.504/97 e artigo 28, §5º da Resolução n. 23.610/2019, julgou procedente o pedido inicial
com resolução de mérito para fins de reconhecer a prática de propaganda irregular noticiada na
inicial, bem como a responsabilidade do representado e, em consequência, condená-lo ao
pagamento de multa sancionatória, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação Por
Propaganda Eleitoral Antecipada ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Pedro
Joilson Ramos, na qual alegou, em síntese, que o representado é candidato ao cargo de vereador
no Município de Reserva do Iguaçu/PR, publicou propaganda na plataforma Instagram, mas não
declarou a referida rede social à Justiça Eleitoral. Além disso, o perfil do candidato na rede social
mencionada na Notícia de Irregularidade de Propaganda Eleitoral n. 0600494-25.2024.6.16.0160 não
foi informado à Justiça Eleitoral). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PEDRO JOILSON RAMOS (RECORRENTE)
GUSTAVO FELIPE ZENNI (ADVOGADO)
IONE MARGARIDA DOS SANTOS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144435
18/10/2024
11:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.109

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600520-23.2024.6.16.0160 – Reserva do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PEDRO JOILSON RAMOS
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE ZENNI - OAB/PR104531
ADVOGADO: IONE MARGARIDA DOS SANTOS - OAB/PR43700
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA
DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS À JUSTIÇA ELEITORAL. MULTA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Representação eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra
PEDRO JOILSON RAMOS, em razão da veiculação de propaganda eleitoral
em rede social sem a comunicação prévia do perfil à Justiça Eleitoral, o que
resultou na imposição de multa de R$ 5.000,00.

1.2. Sentença proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão/PR
julgou procedente a representação, com fundamento no art. 57-B da Lei nº
9.504/97 c/c art. 28, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.

1.3. O recorrente alega que regularizou a situação após notificação e que a
legislação eleitoral não é clara quanto ao momento exato da comunicação
dos endereços eletrônicos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Há três questões em discussão: (i) se a obrigação de informar
previamente à Justiça Eleitoral inclui perfis de redes sociais; (ii) se a
regularização posterior dos endereços afasta a imposição da multa; (iii) se o
desconhecimento das normas eleitorais pode justificar o descumprimento da
legislação.
Num. 44144435 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142867300000043094352
Número do documento: 24101811142867300000043094352
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 17:05:42

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A legislação eleitoral, art. 57-B, § 1º, IV, da Lei nº 9.504/97, impõe aos
candidatos a obrigação de comunicar previamente à Justiça Eleitoral os
endereços eletrônicos utilizados para veiculação de propaganda eleitoral, sob
pena de multa prevista no § 5º do mesmo artigo.

3.2. A regularização posterior dos endereços eletrônicos não afasta a
aplicação da multa, conforme entendimento consolidado do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE, AgR-REspEl nº 060028372, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
15/12/2023).

3.3. O desconhecimento das normas eleitorais não pode ser invocado como
justificativa para afastar a responsabilidade do candidato, conforme doutrina e
jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

4.2. Tese de julgamento: "A ausência de comunicação prévia dos endereços
eletrônicos à Justiça Eleitoral, incluindo perfis de redes sociais, utilizados para
propaganda eleitoral, sujeita o candidato à multa prevista no art. 57-B, § 5º,
da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante a posterior regularização ou o
desconhecimento da norma."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 57-B, § 1º, IV e § 5º

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, AgR-REspEl nº 060028372, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
15/12/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44144435 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142867300000043094352
Número do documento: 24101811142867300000043094352
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 17:05:42

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela PEDRO JOILSON RAMOS em
face da sentença proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão/PR, que julgou
procedente a presente representação eleitoral, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, diante da ausência de registro prévio do perfil utilizado para a campanha,
aplicando multa de R$ 5.000,00 ao representado, com fundamento no artigo 57-B da Lei
nº 9.504/97 c/c artigo 28, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

Em suas razões recursais, o recorrente afirma que (ID 44128420), assim que
foi notificado sobre a suposta propaganda irregular na internet, sanou a irregularidade
prontamente. Além disso, ressalta que a Lei Eleitoral não é clara quanto à exigência de
que os endereços das redes sociais sejam informados no momento exato do protocolo de
registro de candidatura, subentendendo que essas informações podem ser atualizadas a
qualquer momento.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso eleitoral (ID 44136422).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade.

Como relatado, Trata-se de Recurso Eleitoral PEDRO JOILSON RAMOS em
face da sentença proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão/PR, que julgou
procedente a presente representação eleitoral, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, diante da ausência de registro prévio do perfil utilizado para a campanha,
aplicando multa de R$ 5.000,00 ao representado, com fundamento no artigo 57-B da Lei
nº 9.504/97 c/c artigo 28, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44128418):

“(...)

3. O feito comporta julgamento antecipado, dispensando dilação probatória, já
que a matéria nele versada é essencialmente de direito, sendo a controvérsia
fática dirimível pela prova documental carreada aos autos.

Acerca do tema, dispõe o artigo 57-B, da Lei n. 9.504/1997 que o candidato
deve informar à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos pelos quais fará
propaganda eleitoral. Veja-se:
Num. 44144435 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142867300000043094352
Número do documento: 24101811142867300000043094352
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 17:05:42

(...)

No entanto, restou devidamente demonstrado a propaganda irregular
veiculada em endereço eletrônico não informado à Justiça Eleitoral, bem
como a responsabilidade do representado por sua confecção.

Aliás, cumpre aqui registrar que constatado nos autos n. 0600494-
25.2024.6.16.0160 que ocorreu a publicação de material de campanha na
plataforma Instagram do candidato que não foi cadastrada para uso.
Vejamos:

(...)

Portanto, extrai-se que a publicação de propaganda eleitoral na internet, sem
a prévia comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, viola o
dispositivo legal e caracteriza propaganda eleitoral irregular.

Por fim, a posterior retirada da propaganda irregular não tem condão de
afastar a irregularidade patente, até porque, só o fez após a determinação do
juízo, sob pena de cominação de multa diária.

Nesse sentido é a jurisprudência:

(...)

Desse modo, restando reconhecida a prática da propaganda irregular alegada
na inicial e a responsabilidade do representado, impõe-se a aplicação das
sanções legais, nos termos previstos no artigo 57-B, §5°, da legislação
eleitoral e nas diretrizes estabelecidas pelo TSE para as Eleições Municipais
deste ano de 2024.

4. Em face do exposto, com fundamento nos artigos 487, I do CPC,
combinado com o artigo 57-B, §5°, da Lei 9.504/97 e artigo 28, §5º da
Resolução n. 23.610/2019, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com
resolução de mérito para fins de reconhecer a prática de propaganda irregular
noticiada na inicial, bem como a responsabilidade do representado e, em
consequência, condená-lo ao pagamento de multa sancionatória, que fixo em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B,
IV, da Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
Num. 44144435 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142867300000043094352
Número do documento: 24101811142867300000043094352
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 17:05:42

aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

a) candidatos, partidos ou coligações;

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à
Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os
mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral.

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa. (grifamos)

O dispositivo legal supratranscrito institui a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem
utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet, sob pena de multa.

De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a
regulamentação feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em
mente que ele a faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e
obrigações a três distintos grupos de pessoas: cidadãos, que eventualmente seja
apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações de internet; atores do processo
eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas que atuam na
hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da
realização da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de
candidatos e partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim
Jorge, Ludgero Liberato, Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador:
Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-383).

Assim, no momento que a página pessoal do candidato no perfil do
Instagram passa a ser utilizada como canal de veiculação de propaganda eleitoral, passa
a existir a necessidade de comunicação formal do perfil da rede social à Justiça Eleitoral,
com a finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor e da democracia.

No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da
candidatura do recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, IV, da Lei das Eleições.

Num. 44144435 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142867300000043094352
Número do documento: 24101811142867300000043094352
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 17:05:42

Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos
sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a
imposição da multa prevista no § 5º do artigo 57-B da Lei das Eleições. Ademais, o
Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que a alegação de
ausência de prejuízo ao processo eleitoral não é fundamento para elidir a imposição da
multa prevista em lei.

Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DE REDE SOCIAL. A COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DEVE SER FEITA NO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC) OU NO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP).
PASSADAS AS FASES DO RRC E DO DRAP, A REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR NÃO AFASTA A MULTA PREVISTA NO ART. 57-B, § 5º, DA
LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 57-B, incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/1997 e do art.
28, incisos I e II e § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, constitui obrigação do
candidato, partido, federação ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais e aplicações de internet
assemelhadas, "[...] hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País", nos quais se veicule propaganda
eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.

2. A comunicação do endereço eletrônico do sítio do candidato à Justiça
Eleitoral deverá ocorrer impreterivelmente no RRC ou no DRAP (§ 1º do art.
28 da Res.-TSE nº 23.610/2019), sob pena de multa prevista no § 5º do art.
57-B da Lei das Eleições e no § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019.

3. A ausência de prejuízo ao processo eleitoral, em razão da não
comunicação tempestiva do endereço eletrônico, não é fundamento para
elidir a imposição da multa prevista em lei.

4. A norma visa à lisura da eleição, com a transparência nas informações
desde o início do processo eleitoral (apresentação do RRC e do DRAP),
permitindo a todos (eleitores, candidatos, partidos, federações, coligações,
Ministério Público Eleitoral e Justiça Eleitoral) saber em qual endereço
eletrônico será realizada a propaganda eleitoral na internet e, com isso, aferir
a regularidade do conteúdo postado.5. Como assente na jurisprudência, para
se dar trânsito a recurso inadmitido na origem, devem ser infirmados todos os
fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo, a fim de obstar a subida do apelo
especial, porquanto "é inviável o conhecimento de recurso que deixa de
apresentar argumentos suficientes para infirmar todos os fundamentos da
decisão recorrida e, assim, permitir a sua reforma, nos termos da Súmula
Num. 44144435 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142867300000043094352
Número do documento: 24101811142867300000043094352
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 17:05:42

26/TSE" (AgR-REspEl nº 0600450-18/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
julgado em 12.8.2022, DJe de 29.8.2022).6. Negado provimento ao agravo
interno.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060028372,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 15/12/2023).

Sobre o tema, leciona Rodrigo López Zílio (Direito Eleitoral, 2020, p. 501) que
“A veiculação de propaganda eleitoral na internet em endereços eletrônicos que não
tenham sido previamente comunicados à Justiça Eleitoral é infração sujeita à multa
prevista no § 5º do art. 57-B da LE.”

Na espécie, o perfil não informado à Justiça Eleitoral, @pedrojoilsonramos,
traz a foto do recorrente, na qual consta o seu nome e número de urna, o partido pelo
qual concorre ao cargo de vereador, com evidente conteúdo eleitoral em seu favor.
Confira-se a imagem colacionada pelo representante na exordial:

No caso, ainda que não constem outras propagandas eleitorais no perfil,
denota-se que foi criado com a foto, número de urna e partido do recorrente, então
candidato, de modo que houve o descumprimento ao regramento legal. Tem-se, nesse
sentido, que o artigo 57-B, IV, § 5º, da Lei das Eleições prevê a imposição de multa pelo
descumprimento da obrigação, conforme já imposto pelo Juízo a quo .

Outrossim, mesmo que tenha ocorrido a regularização posterior da
comunicação dos endereços eletrônicos, não é possível afastar a aplicação da multa,
uma vez que o artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 tem como objetivo garantir a fiscalização da
propaganda eleitoral. Ademais, tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto este Tribunal
Regional Eleitoral possuem entendimento de que a alegação de regularização posterior
dos endereços eletrônicos não exclui a imposição da multa prevista em lei.

Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
Num. 44144435 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142867300000043094352
Número do documento: 24101811142867300000043094352
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 17:05:42

ESPECIAL. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DE REDE SOCIAL. A COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DEVE SER FEITA NO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC) OU NO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP).
PASSADAS AS FASES DO RRC E DO DRAP, A REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR NÃO AFASTA A MULTA PREVISTA NO ART. 57-B, § 5º, DA
LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
Nos termos do art. 57-B, incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/1997 e do art. 28,
incisos I e II e § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, constitui obrigação do
candidato, partido, federação ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais e aplicações de internet
assemelhadas, "[...] hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País", nos quais se veicule propaganda
eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.2. A
comunicação do endereço eletrônico do sítio do candidato à Justiça Eleitoral
deverá ocorrer impreterivelmente no RRC ou no DRAP (§ 1º do art. 28 da
Res.-TSE nº 23.610/2019), sob pena de multa prevista no § 5º do art. 57-B da
Lei das Eleições e no § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019.3. A
ausência de prejuízo ao processo eleitoral, em razão da não comunicação
tempestiva do endereço eletrônico, não é fundamento para elidir a imposição
da multa prevista em lei.4. A norma visa à lisura da eleição, com a
transparência nas informações desde o início do processo eleitoral
(apresentação do RRC e do DRAP), permitindo a todos (eleitores, candidatos,
partidos, federações, coligações, Ministério Público Eleitoral e Justiça
Eleitoral) saber em qual endereço eletrônico será realizada a propaganda
eleitoral na internet e, com isso, aferir a regularidade do conteúdo postado.5.
Como assente na jurisprudência, para se dar trânsito a recurso inadmitido na
origem, devem ser infirmados todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal a
quo, a fim de obstar a subida do apelo especial, porquanto "é inviável o
conhecimento de recurso que deixa de apresentar argumentos suficientes
para infirmar todos os fundamentos da decisão recorrida e, assim, permitir a
sua reforma, nos termos da Súmula 26/TSE" (AgR-REspEl nº 0600450-
18/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 12.8.2022, DJe de
29.8.2022).6. Negado provimento ao agravo interno.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060028372,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 15/12/2023.)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
EM REDE SOCIAL. ELEIÇÃO 2024. OBRIGAÇÃO DE INFORMAÇÃO
PRÉVIA DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. MULTA MANTIDA. I. CASO
EM EXAME 1. Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente
procedente representação eleitoral em razão da veiculação de propaganda
Num. 44144435 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142867300000043094352
Número do documento: 24101811142867300000043094352
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 17:05:42

eleitoral em rede social sem a comunicação prévia do perfil à Justiça Eleitoral,
aplicando multa no importe de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 57-B,
§5º, da Lei nº 9.504/97. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões
em discussão: (i) definir se a obrigação de informar à Justiça Eleitoral os
endereços eletrônicos inclui perfis de redes sociais; (ii) estabelecer se a
comunicação tardia dos endereços de redes sociais sana a irregularidade e
afasta a multa; (iii) determinar se as alterações promovidas pela Resolução
TSE nº 23.732/2024 são aplicáveis ao pleito, considerando o princípio da
anterioridade eleitoral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação eleitoral
impõe aos candidatos a obrigação de comunicar previamente à Justiça
Eleitoral todos os endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral,
incluindo perfis de redes sociais, conforme o art. 57-B, §1º, IV, da Lei nº
9.504/97. 4. A regularização posterior da comunicação dos endereços
eletrônicos não tem o condão de afastar a aplicação da multa, uma vez
que a norma possui caráter objetivo e visa garantir a fiscalização da
propaganda eleitoral. 5. As alterações promovidas pela Resolução TSE nº
23.732/2024 não inovam o ordenamento jurídico, mas apenas detalham
regras já previstas na Lei nº 9.504/97, não havendo violação ao princípio da
anterioridade eleitoral previsto no art. 16 da Constituição Federal. IV.
DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A
obrigação de comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça
Eleitoral inclui perfis de redes sociais utilizados para veiculação de
propaganda eleitoral. 2. A posterior comunicação dos endereços eletrônicos
não afasta a aplicação da multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.
3. As alterações da Resolução TSE nº 23.732/2024 não infringem o princípio
da anterioridade eleitoral, por apenas regulamentarem matéria já tratada pela
legislação. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-B, I, IV, §1º
e §5º; CF/1988, art. 16. Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº
06014894720226180000, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 20.04.2023;
TRE-PR, REC nº 06021646420226160000, rel. Desa. Melissa De Azevedo
Olivas, j. 14.09.2022

(RECURSO ELEITORAL nº060022653, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/10/2024).

Assim, é razoável a aplicação da multa no valor de R$ 5.000,00 ao
representado, dado que o candidato pode ser identificado pela foto de perfil que
apresenta o nome, número de urna e o partido pelo qual concorre, evidenciando conteúdo
eleitoral a seu favor, o que está em desconformidade com o artigo 57-B da Lei nº
9.504/97.

Portanto, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, com a
manutenção da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Num. 44144435 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142867300000043094352
Número do documento: 24101811142867300000043094352
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 17:05:42

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso
eleitoral interposto por PEDRO JOILSON RAMOS mantendo-se na íntegra a sentença
proferida pelo Juízo a 160ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação e
aplicou multa de R$ 5.000,00 ao representado, com fundamento no artigo 57-B da Lei nº
9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600520-23.2024.6.16.0160 -
Reserva do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PEDRO JOILSON RAMOS - Advogados do(a)
RECORRENTE: GUSTAVO FELIPE ZENNI - PR104531, IONE MARGARIDA DOS SANTOS -
PR43700 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144435 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142867300000043094352
Número do documento: 24101811142867300000043094352
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 17:05:42